Tribunal: TJES
Processo: 5000915-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000915-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: KATIA SOUZA ARAUJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000915-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA:
KATIA SOUZA ARAUJO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. "GOLPE DA FALSA CENTRAL" E "GOLPE DA DEVOLUÇÃO". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO RECORRENTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. BANCO RECORRENTE QUE COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA DIGITALMENTE (BIOMETRIA/SELFIE E DOCUMENTOS PESSOAIS), ACOMPANHADA DE REGISTROS DE GEOLOCALIZAÇÃO NO MOMENTO DO ACEITE COINCIDENTES COM A CIDADE DE RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. VALOR DEVIDAMENTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. FRAUDE DE TERCEIROS (FORTUITO EXTERNO). CONSUMIDORA QUE, EM RECLAMAÇÃO PRÉVIA NO PROCON (ID 18130894), ADMITE TER TIDO TRATATIVAS COM OS GOLPISTAS ANTES DO RECEBIMENTO DOS VALORES, SOB A PROMESSA DE REDUÇÃO DE JUROS. TRANSFERÊNCIA DO VALOR RECEBIDO PARA CONTA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE ("MIRANDAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS"). AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA CONFIGURADA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. CONTRATO VÁLIDO E DESCONTOS LEGÍTIMOS. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por KATIA SOUZA ARAUJO em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Em síntese, a requerente alega ter sido surpreendida com um depósito em sua conta no valor de R$ 18.878,72. Informa que, posteriormente, recebeu um telefonema de uma pessoa identificando-se como correspondente bancária, a qual informou que o crédito havia sido realizado indevidamente e orientou a devolução do montante por meio de uma chave PIX vinculada a um e-mail. A autora efetuou a transferência para a conta indicada e, depois, constatou o lançamento de descontos em seu benefício previdenciário relativos a um contrato de empréstimo (nº 279121621) no valor de R$ 462,00 mensais, o qual afirma não ter celebrado.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O magistrado declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira não agiu com diligência e não demonstrou a licitude da contratação por meios digitais.

Irresignado com a sentença, o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpôs Recurso Inominado. Argumenta, em suma, a validade da contratação digital mediante biometria facial e a culpa exclusiva da consumidora. Sustenta que a autora transferiu ativamente os valores para um terceiro fraudador ("MIRANDAS SOLUCOES FINANCEIRAS") e requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, incluindo a tempestividade e o preparo.

Rejeito as preliminares arguidas pelo Recorrente, pois a aferição da validade da assinatura digital e a configuração da responsabilidade civil (ilegitimidade passiva suscitada sob o pretexto de culpa de terceiro) são matérias que se confundem com o mérito da causa e com ele serão analisadas.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece integral modificação.

O juízo de origem fundamentou a nulidade do contrato na premissa de que a contratação com o envio de documentos e "selfie" seria insegura e que o banco não comprovou adequadamente a manifestação de vontade da autora.

Contudo, a análise do conjunto probatório apresentado pelo Recorrente demonstra a absoluta regularidade da contratação. A instituição financeira apresentou:

A Cédula de Crédito Bancário, detalhando o valor financiado (R$19.337,37), o valor líquido entregue (R$18.749,20) e as parcelas fixadas em R$462,00 .

A comprovação do aceite mediante biometria facial ("selfie") validada junto aos documentos pessoais da autora (RG/CNH), elementos que conferem robustez à operação.

O registro de geolocalização capturado no exato momento da assinatura eletrônica, o qual aponta inequivocamente para a cidade de Serra/ES, que coincide perfeitamente com o município de residência declarado pela própria consumidora em sua exordial e comprovante de endereço (Rua dos Eucaliptos, Feu Rosa, Serra - ES).

Portanto, a etapa de contratação do empréstimo foi hígida e válida. A instituição financeira cumpriu sua obrigação e creditou o valor na conta da Recorrida, fato este incontroverso nos autos.

O cerne da questão revela-se após a disponibilização do numerário. A consumidora narra ter sido vítima do "golpe da devolução". Ocorre que, ao compulsar os documentos anexados ao feito, em especial a denúncia formulada pela própria autora junto ao PROCON (ID 18130894), verifica-se que
ela declarou expressamente ter mantido tratativas prévias com os fraudadores sob a promessa de "redução de juros", antes mesmo do crédito cair em sua conta. Isso desnatura completamente a alegação inicial de que foi "surpreendida" com um depósito não solicitado.
A autora, de forma consciente, iniciou a negociação com estelionatários acreditando tratar-se de uma operação vantajosa.

Ademais, o comprovante de transferência PIX anexado aos autos (ID 36395417 / 18130915 - pág. 7) atesta que a consumidora enviou, de forma ativa e voluntária, a quantia de R$18.759,53 para uma conta de titularidade de terceiro completamente estranho à lide, identificado como "MIRANDAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS", cujo CNPJ é diverso do banco réu.

A tese de que a instituição financeira teria falhado no dever de segurança não se sustenta. O banco não possui ingerência sobre as transferências voluntárias realizadas por seus clientes para contas de terceiros fora do ambiente bancário oficial. Não há qualquer indício ou prova de que o sistema do banco tenha sido invadido ou de que os dados tenham vazado por sua culpa. O que se tem provado é a existência de um contrato válido e de uma consumidora que, agindo sem a cautela mínima exigível ao realizar uma transferência de alto valor para a conta de um terceiro desconhecido, transferiu o numerário para estelionatários.

Configura-se, assim, a culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, excludente de responsabilidade expressamente prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sendo o contrato válido e não tendo o valor retornado à instituição financeira, os descontos das parcelas no benefício previdenciário da Recorrida afiguram-se legítimos, configurando exercício regular de um direito do credor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)